Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-96.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA EXCLUSÃO DE SÓCIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. FALTA GRAVE. PROVA.
I – A exclusão judicial de sócio é cabível, nos termos do art. 1.030 do CC, mediante iniciativa dos demais sócios, por falta grave no cumprimento das obrigações.
II – Improcede o pedido de exclusão judicial de sócio uma vez que não há provas contundentes de justa causa para fundamentar sua exclusão.
III – Apelação desprovida.